Tribunal: TJDFT
Processo: 0712837-22.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DE PROVAS DECORRENTES DE BUSCA DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. CONSENTIMENTO DO MORADOR. CONFIGURADOS. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa do réu contra sentença que o condenou, nos termos do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, em regime aberto, e 11 (onze) dias-multa, substituída por 1 (uma) pena restritiva de direitos. A defesa arguiu, preliminarmente, nulidade das provas por suposta violação de domicílio e ausência de justa causa para a busca pessoal, requerendo a absolvição por ausência de materialidade delitiva (art. 386, II e VII, CPP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a busca domiciliar realizada pelos policiais militares violou a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio (art. 5o, XI, CF/88); (ii) analisar se, reconhecida a licitude da prova, estão comprovadas a materialidade e a autoria do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inviolabilidade domiciliar não é absoluta, admitindo exceções em situações de flagrante delito, prestação de socorro ou determinação judicial, conforme o art. 5o, XI, da Constituição Federal.
4. No caso, os policiais cumpriam mandado de prisão quando, em diligência, obtiveram do próprio apelante a confirmação da posse de arma de fogo e a autorização para ingresso na residência, indicando o local onde o armamento estava guardado.
5. A diligência policial foi amparada em fundadas razões transmitidas pelo Serviço de Inteligência da PMDF, e o réu encontrava-se em situação de flagrante delito, o que legitima a busca sem mandado judicial, conforme a tese fixada pelo STF no Tema 280 (RE 603.616).
6. Os depoimentos dos policiais, colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, são provas idôneas e harmônicas quanto à dinâmica dos fatos, conferindo credibilidade à versão acusatória.
7. A materialidade delitiva está comprovada por laudos e depoimentos testemunhais, confirmando a apreensão da espingarda calibre .36 com quatro munições intactas.
8. A dosimetria da pena observou corretamente as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, bem como a substituição por pena restritiva de direitos, não havendo motivo para revisão.
IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.